Tribunal: TJMT
Processo: 0022364-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022364-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0004-90 (APELADO), HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.772.768/0001-09 (APELANTE), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO VALENTIM MANSANO - CPF: 375.949.098-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022364-35.2015.8.11.0041

APELANTE: HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: JURUENA ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais – improcedente - COMPRA E venda de equipamentos – demonstrados – reconvenção – parcialmente procedente – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA reformada - RECURSO parcialmente PROVIDO.

I – Após a análise de todo o conjunto probatório produzido nos Autos, mormente através dos e-mails trocados entre as partes, extrai-se, de forma inequívoca, que os equipamentos relacionados na nota fiscal de no 000.000.262, no valor R$ 15.171,69 (quinze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), realmente, foram vendidos à autora, ora apelada, conforme exposto na contestação da ré, ora apelante.

II - Tendo em conta que a ré, ora apelante, demonstrou fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, comprovando, através dos e-mails trocados, a venda dos equipamentos relacionados na nota fiscal de no 000.000.262, à toda evidência, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

III – Por sua vez
, não há que se falar na indenização por danos morais, conforme pleiteado na reconvenção apresentada pela ré/reconvinte, ora apelante, haja vista que,
tratando-se de pessoa jurídica, era imprescindível que comprovasse a ofensa à sua honra objetiva (imagem externa, conceito e reputação), o que, no caso, não ficou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022364-35.2015.8.11.0041

APELANTE: HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: JURUENA ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HYDROCONSULT HIDROMETRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.,
o
bjetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de no
22364-35.2015.8.11.0041
, ajuizada por
JURUENA ENERGIA S.A
.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação e improcedente a reconvenção, para:

i) declarar a nulidade do protesto e a inexigibilidade da duplicata sacada pela ré contra a autora, objeto da discussão nos Autos;

ii) decretar a rescisão do contrato, devendo a autora efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à ré, atualizados a partir do seu vencimento;

iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão e contradição, a ré interpôs aclaratórios (ids. 29207959, 29207962 e 29207963), os quais foram rejeitados (id. 29207965).

Em suas razões recursais (id. 29207966), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos, demonstraram a ocorrência da venda e da entrega dos equipamentos adquiridos pela autora, ora apelada, no valor de R$ 15.171,69 (quinze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), referente a nota fiscal de no 262.

Salienta que os e-mails trocados entre as partes comprovam a compra e venda realizada.

Afirma que comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, ora apelada.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a ação e procedente a reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$ 15.171,69 (quinze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), referente a nota fiscal de no 262, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ids. 29207969 e 29207970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022364-35.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão reside em saber se as provas produzidas nos Autos demonstraram a venda e a entrega dos equipamentos referentes à nota fiscal de no 000.000.262, no valor de R$ 15.171,69 (quinze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, salienta que os e-mails trocados entre as partes comprovam a compra e venda realizada.

Afirma que comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, ora apelada.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, após a análise de todo o conjunto probatório produzido nos Autos, mormente através dos e-mails trocados entre as partes, extrai-se, de forma inequívoca, que os equipamentos relacionados na nota fiscal de no 000.000.262, no valor R$ 15.171,69 (quinze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) (id. 29206972), realmente, foram vendidos e entregues à autora, ora apelada, conforme exposto na contestação da ré, ora apelante.

Tanto é assim que, dentre os vários e-mails trocados entre as partes, o senhor Eraldo Lima, funcionário da autora Juruena Energia S.A., no e-mail de id. 29207451 – pág. 6 e 7, reconhece, claramente, a compra dos equipamentos relacionados na nota fiscal de no 000.000.262, haja vista que, em resposta ao senhor Luiz Alberto de Aguiar, sócio proprietário da ré Hydroconsult, informa que o pagamento dos equipamentos somente não teria sido concretizado, em razão de ter constado equivocadamente na nota fiscal o CNPJ da filial, ao invés do CNPJ da matriz da empresa.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o teor do e-mail supramencionado:

Ainda, através do “Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico de id. 29207463, restou cabalmente comprovado a entrega à autora, ora apelada, dos equipamentos relacionados na nota fiscal de no 000.000.262.

Nesse contexto, tendo em conta que à ré, ora apelante, conforme o disposto no artigo 15, inciso II, da Lei de no 5.474/1968, comprovou a entrega para a autora, ora apelada, dos bens relacionados na nota fiscal de no 000.000.262 (id. 29206972), restou claramente demonstrada a legalidade da emissão da duplicata questionada pela autora, ora apelada.

A propósito:

“
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

§ 1o - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – Ação de cobrança. Título de crédito. Duplicatas. Ausência de comprovação de entrega das mercadorias. Decisão de improcedência. O art. 15, II, da Lei no 5.474/1968 determina que a cobrança de duplicata não aceita somente poderá ser feita mediante protesto acompanhado de documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. Notas fiscais acostadas desacompanhadas de comprovação de entrega das mercadorias. Efeitos da revelia não são automáticos. Improcedência da ação mantida. Sentença confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Descabimento da fixação de verba honorária sucumbencial, na origem, em favor do patrono da ré diante da ausência de contestação. Cabimento de honorários recursais diante do desprovimento no mérito do recurso. Recurso parcialmente desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1004142-95.2018.8.26.0132; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)

Por oportuno, insta ressaltar que os equipamentos somente não foram instalados diante do fim da relação comercial entre as partes, ocorrida em razão da autora, ora apelada, não ter aceito as condições estabelecidas para a renovação da prestação de serviços hidrológicos anuais, até então, fornecidos pela ré, ora apelante.

Nesse contexto, tendo em conta que a ré, ora apelante, demonstrou fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, comprovando, através dos e-mails trocados, a venda dos equipamentos relacionados na nota fiscal de no 000.000.262, à toda evidência, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, com a procedência do pedido reconvencional.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Apelação. Duplicata mercantil. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito. Indicação a protesto de duplicata não apresentada. Processo instruído com contrato de compra e venda de cana de açúcar, nota fiscal da mercadoria, relatório de transporte da cana de açúcar, documentos suficientes para atestar a exigibilidade do título, tornando pertinente sua indicação à protesto. Inteligência do art. 13, §1o, da Lei no 5.474/68. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
.

(TJSP; Apelação Cível 1002045-85.2018.8.26.0306; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)

Por sua vez, não há que se falar na indenização por danos morais, conforme pleiteado na reconvenção apresentada pela ré/reconvinte, ora apelante, haja vista que,
tratando-se de pessoa jurídica, era imprescindível que comprovasse a ofensa à sua honra objetiva (imagem externa, conceito e reputação), o que, no caso, não ficou demonstrado.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – PROTESTO DE CHEQUE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDOSSO DA CÁRTULA EM VIRTUDE DE CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS EM CONTA CORRENTE – CHEQUE SUSTADO APÓS DESACORDO COMERCIAL ENTRE A EMPRESA EMITENTE E A EMPRESA RECEBEDORA/CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA PELA CORRENTISTA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROIBIÇÃO PROVISÓRIA DE COBRANÇA DE VALORES EM CONTRATOS VINCULADOS À CONTA CORRENTE – COBRANÇA DA DÍVIDA REPRESENTADA PELO CHEQUE – PROTESTO DO TÍTULO EM DESFAVOR DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerada a natureza e particularidades do contrato de desconto de títulos em conta corrente, o protesto de cheque sustado, realizado em desfavor de seu emitente pelo endossatário, que recebeu a cártula em virtude do aludido contrato, não configura descumprimento de ordem judicial proferida em ação revisional ajuizada pelo endossante/correntista contra o endossatário, que proíbe a execução/cobrança de valores referentes aos contratos vinculados à conta corrente. 2. Assim, a cobrança de valores feita pelo endossatário em desfavor do emitente do título endossado não configura ato ilícito. 3.
Não há dúvida de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.

(N.U 0002456-92.2009.8.11.0011, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para
JULGAR

IMPROCEDENTE
os pedidos lançados na exordial da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, e, por consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reconvenção apresentada pela ré/reconvinte, ora apelante, condenando a autora/reconvinda
JURUENA ENERGIA S.A
., ora apelada, ao pagamento da nota fiscal de no de no 000.000.262, no valor R$ 15.171,69 (quinze mil, cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde seu vencimento até o efetivo pagamento.

Ainda, condeno a autora/reconvinda, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que trata o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020